Tribunal: TJES
Processo: 0000581-08.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000581-08.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AYLTON TONIATO JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL CAUSADO POR ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO DO SERVIÇO E OS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória, que acolheu parcialmente o pedido formulado por AYLTON TONIATO JÚNIOR, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$26.796,00 (vinte e seis mil setecentos e noventa e seis reais), em razão de incêndio em propriedade rural do Apelado provocado por rompimento de cabo de alta tensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se procede a alegação de nulidade da sentença por
error in judicando
, com a reforma integral do julgado, ante a suposta ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da Apelante e os danos materiais sofridos pelo Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante constitui empresa concessionária de serviço público essencial e, por isso, a responsabilidade civil por danos causados a terceiros é objetiva, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988, dispensando a comprovação de dolo ou culpa.

Na qualidade de fornecedora de serviço público, a concessionária submete-se também ao regime de responsabilização consumerista, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, salvo se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelado comprovou os fatos narrados na inicial, demonstrando a ocorrência do evento danoso (incêndio) e os prejuízos na área de pastagem por meio de laudos de vistoria e de prova testemunhal.

Os depoimentos das três testemunhas corroboraram a ocorrência do incêndio e apontaram o rompimento de cabo de energia da rede de alta tensão da Apelante como fator propulsor do fogo que se alastrou pela propriedade rural.

Os fatores alegados pela concessionária para afastar o nexo causal, como condições climáticas ou interferência de terceiros, configuram fortuito interno, pois inerentes à atividade, o que não exime a obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de excludentes de responsabilidade civil, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do §6º do artigo 37 da Constituição Federal.

A alegação de fatores excludentes de responsabilidade, como condições climáticas ou interferência de terceiros, não afasta o dever de indenização quando configuram fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 37, §6º. Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, §3º. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001252-29.2021.8.08.0030, Relator DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024; TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000237-79.2019.8.08.0063, Relator DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 10/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

0000581-08.2018.8.08.0027

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
: AYLTON TONIATO JÚNIOR

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada por
AYLTON TONIATO JÚNIOR
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente alega a nulidade da sentença por e
rror in judicando
ao imputar-lhe o dever de indenizar, sustentando que não houve a devida comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados pelo Apelado. Afirma que a ausência desse liame essencial afasta sua responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, e defende que o Apelado não cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser integralmente reformada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a r. Sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada em sua inicial.

Muito bem.

O apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda indenizatória contra a apelante argumentando que possui propriedade rural, em que cria gado para comercialização, sendo que em 21/10/2017, a área de pastagem foi atingida por incêndio provocado pelo rompimento de cabo de alta tensão, causando-lhe prejuízos.

Na sentença em exame, houve o parcial acolhimento da pretensão autoral, com a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$26.796,00 (vinte e seis mil setecentos e noventa e seis reais).

Inexiste controvérsia sobre a ocorrência do incêndio na área de pastagem pertencente ao apelado, havendo um imbróglio acerca do liame entre a alegada conduta da apelante e o resultado danoso.

A apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. (...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelante.

Em se tratando de fato do serviço, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3º).

No caso dos autos, o requerente, ora apelado, comprovou os fatos narrados por meio dos laudos de vistoria colacionados às fls. 22/24 e fls. 25/38, elaborados, respectivamente, pela Defesa Civil do Município de Itarana e pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, dando conta que incêndio iniciou-se no dia 21/10/2017, por volta das 13h, tendo sido controlado no mesmo dia e atingindo cerca de 10,3 hectares de pastagem da propriedade do recorrido.

Também foi realizada prova pericial (laudo de fls. 166/182) que confirmou a ocorrência do evento danoso e demonstrou a existência de rede elétrica que corta a propriedade do apelado, sem, contudo, identificar o motivo do incêndio, tendo em vista o longo tempo transcorrido entre a data do fato e a realização da perícia.

Ainda, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas, as quais confirmaram o incidente, além de apontarem o rompimento do cabo de energia da rede de alta tensão como fator propulsor do fogo que se alastrou pela propriedade.

A título exemplifcativo, transcrevo trechos relevantes dos termos de depoimento das testemunhas Charles Antônio do Nascimento, Luzinete Ferreira Pereira e Fábio Covre:

Termo de depoimento da testemunha Charles Antônio do Nascimento - fl. 131

“[...] que
na época dos fatos era coordenador da Defesa Civil deste município
, função, que inclusive, continua a exercer atualmente. Que se recorda que no dia dos fatos estava trabalhando em um incêndio juntamente com uma equipe que combatia o fogo, quando foi acionado dando conta do surgimento de um outro incêndio na propriedade do autor [...]. Que então
se deslocou imediatamente ao local tendo inclusive confeccionado o relatório de vistoria que apresenta ao magistrado nesta oportunidade e que se encontra às fls. 22/24 dos autos
. [...] Que com a chegada das demais equipes e apoio e também de mais equipamentos, foi possível fazer um “levantamento de área” para tentar identificar o início e o motivo do incêndio. Que
a conclusão alcançada foi de que o incêndio começou após o rompimento de um cabo de alta tensão da rede elétrica da requerida.
Que não foi possível determinar o motivo do rompimento do cabo, mas acredita que possa ter sido o calor daquele dia ou um curto circuito. [...] Que
no local foi identificado o cabo de alta tensão rompido e era perfeitamnete possível verificar que o fogo segia o rastro daquele cabo caído
. [...] Que inclusive no mesmo dia do incêndio referido anteriormente, o declarante e sua equipe puderam visualizar a distância um novo incêndio se iniciando. [...] e então verificaram que o incêndio havia sido provocado pelo rompimento de um outro cabo de energia daquela mesma rede que estava sendo reparada. [...]” (grifado)

Termo de depoimento da testemunha Luzinete Ferreira Pereira - fl. 132

“[...] Que então ouviu um barulho e ao olhar para a pastagem para ver o que era,
viu o fogo se iniciando e constatou que o barulho provavelmente teria sido gerado pelo rompimento do cabo de energia da rede de alta tensão
. Que quase toda a pastagem da propriedade e também grande parte das cercas foram destruídos. [...]” (grifado)

Termo de depoimento da testemunha Fábio Covre - fl. 133

“[...] Que o declarante é proprietário de uma área de terras vizinhas a do autor e o fogo, relatado na inicial, se propagou e atingiu também a propriedade do declarante. Que
esteve no local e também ajudou a combater o incêndio. Que no local pode constatar que o fogo começou após o rompimento de um cabo de energia da rede de alta tensão da requerida
. [...]” (grifado)

Apesar de a concessionária sustentar que a situação pode ter decorrido de outros fatores, tais como condições climáticas ou interferência de terceiros, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a narrativa em questão e, ainda que se cogitasse essa possibilidade, as questões configuram fortuito interno, o que não afasta o dever de indenização quando presentes o resultado danoso e a falha na prestação do serviço.

Os fatores alegados, portanto, não eximem a concessionária da obrigação de indenizar o usuário pelo prejuízo por fatores inerentes a sua atividade, de modo que deve diligenciar em ações preventivas para evitar esse tipo de circunstância, especialmente em área rural.

Nesse contexto, restam comprovadas a falha na prestação dos serviços e a consequente responsabilidade da apelante, ora ré, pela ocorrência do evento danoso descrito na inicial. No mesmo rumo, colaciono os entendimentos desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, §3°, CDC) – DEVIDO RESSARCIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Provas colacionadas aos autos comprovam o nexo de causalidade entre os danos ocorridos em propriedade rural dos autores e a falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, tendo em vista que o incêndio foi ocasionado por queda de cabo de alta-tensão, fato este incontroverso nos autos. 3. Em que pese a concessionária apelante alegar que inexistiu falha na prestação de serviços (art. 14, §3°, inciso I do CDC), esta não se desincumbiu de demonstrar que o incêndio ocorreu por culpa exclusiva dos apelados ou de terceiro, tampouco a existência de caso fortuito ou força maior
, se limitando apenas a afirmar que a manutenção do poste estava em dia, todavia, sem qualquer prova do afirmado. 4. Nesta hipótese, os documentos apresentados pelos apelados ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos na propriedade foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. 5. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001252-29.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 26/02/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA.
1. A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado. 2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC. 3. Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000237-79.2019.8.08.0063; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 10/06/2024)

Desse modo, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e inexistente qualquer elemento que desconstitua a argumentação autoral, não há razões para reformar o comando sentencial em exame.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), ante a simplicidade da discussão trazida para apreciação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.